Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24249994, o SINDIRETA requereu: a) (...); b) a desistência da(s) renúncia(s) apresentada em ID 10612025, haja vista a ausência de homologação; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos suplicantes, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; d) a expedição dos competentes precatórios em favor dos anuentes EMIVALDO GOMES SANTANA (ID 10611952), ELOIZA NEVES GUIMARÃES (ID 10611977) e ELOINA DOMINGUES DE SOUZA (ID 10612028), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 10611909; e) o saneamento do feito em relação aos demais substituídos não anuentes ELOIZIO PINHEIRO DE JESUS, ELZA MATOS DOS SANTOS SILVA, EMANUEL DE CASTRO BRITO e EMERSON KUPLICH DE OLIVEIRA, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10611876, 10611922 e 10611959, conforme ID(s) 10611884, 10611874, 10611882, 1061128 – Págs. 7-15, 10611931 e 10611984; f) a expedição dos competentes requisitórios em favor das suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais deferido; e, g) a apreciação do pedido de ID 10611872, fixando-se os honorários da presente execução. No ID: 28830188, o DISTRITO FEDERAL não se opôs ao prosseguimento do feito. Os EE n. 0012912-19.2007.8.07.0000 transitaram em julgado em 28/06/2021. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 10611891. Os honorários contratuais foram majorados para o patamar de 20% no ID: 10611909. Passo a decidir. Quanto ao pedido de desistência da renúncia à correção do crédito pelo IPCA-E (ID: 10612025 - EMIVALDO GOMES SANTANA, ELOIZA NEVES GUIMARÃES e ELOINA DOMINGUES DE SOUZA), observa-se que não houve homologação por este Juízo, razão pela qual defiro o pedido de desistência da renúncia ao respectivo índice. O SINDIRETA informou a anuência de EMIVALDO GOMES SANTANA (ID: 10611952), ELOIZA NEVES GUIMARÃES (ID: 10611977) e ELOINA DOMINGUES DE SOUZA (ID: 10612028). Quanto aos citados servidores, passo ao saneamento do feito: i) EMIVALDO GOMES SANTANA: a filiação ao sindicado de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada no ID: 10611884, todavia consta ENIVALDO GOMES SANTANA; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 10611884; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (ID: 10611884); ii) ELOIZA NEVES GUIMARÃES: a filiação ao sindicado de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada no ID: 10611884, pdf 217, todavia consta grafado o nome ELOIZIA NEVES GUIMARÃES; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 10611884, com o nome de ELOÍZIA NEVES GUIMARÃES e pertencente ao quadro de pessoal da Fundação Hemocentro; o ineditismo da demanda foi comprovado à época por certidão emitida pelo Cartório de Distribuição do DF (ID: 10611884), com o nome de ELOÍZIA; iii) ELOINA DOMINGUES DE SOUZA: a filiação ao sindicado de classe ao tempo que vindicado o benefício encontra-se comprovada no ID: 10611884, todavia o sobrenome está grafado da seguinte forma: ELOINA DOMINGUES DE SOUSA; a declaração de vínculo funcional está acostada no ID: 10611884, com o sobrenome SOUSA; o ineditismo da demanda foi comprovado pelos andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal (ID: 10611884), porém com o sobrenome SOUSA. Destaque-se que cumpre aos substituídos diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 – CNJ, tendo em vista os dados constantes do PJE são extraídos da Receita Federal, a partir do CPF. Nesse quadro, esclareça o SINDIRETA as inconsistências ora noticiadas, trazendo aos autos, inclusive, novas declarações de vínculo funcional e de afiliação, bem como comprove o ineditismo da demanda quanto aos citados servidores. Brasília, 22 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador